Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO AUTOR/RECORRENTE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de erro material quanto ao endereço residencial informado no acórdão.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado. Isso porque houve equívoco na elaboração das razões do recurso inominado, nas quais constou endereço residencial divergente daquele indicado pela parte autora na inicial. Tal fato, como consequência, causou o erro material existente no acórdão, o qual inclusive poderá dificultar o cumprimento da obrigação imposta ao recorrido, ora embargado.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que onde se lê “QE 44, Conjunto X, Casa 52, Guará-DF, CEP: 71.070.237”, leia-se Quadra 206, Conjunto 19, Casa 16, Recanto das Emas-DF.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.